Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734168-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATA DE SOUSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO EM PATAMAR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais, pela apreensão e perícia da substância entorpecente apreendida e pelas circunstâncias que culminaram na abordagem do acusado. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes entre si, merecem credibilidade e são corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos réus. 3. Diante da quantidade e natureza da droga apreendida, deve ser avaliada negativamente a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria. 4. Razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 4.1. Pena readequada a pedido do Ministério Público. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a utilização do parâmetro de 1/6 (um sexto), em face de circunstâncias agravantes ou atenuantes, salvo quando demonstrada excepcionalidade que reclame, mediante fundamento idôneo, a utilização de parâmetro distinto. 5.1. Pena agravada em patamar superior, a pedido do Ministério Público. 6. O crime foi cometido em local com grande fluxo de pessoas, devendo, pois, ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. 7. Recursos conhecidos, recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando a absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo; b) artigo 42 da Lei 11.343/06, afirmando que a natureza e a quantidade da droga constituem circunstância única, não se revelando adequada a separação dos vetores “natureza e quantidade” da droga para incremento da pena-base, sob pena de duplicidade; c) artigo 59 do CP, asseverando que que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na hipótese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 42 da Lei 11.343/06, e 59 do CP, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Logo, inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, porquanto há provas da materialidade e autoria do delito, especialmente diante da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada com o indivíduo que recebeu o pacote contendo tal substância do réu, dos relatos dos policiais e das circunstâncias que culminaram na abordagem do acusado. Dessa forma, incabível a absolvição, porquanto o acervo probatório conduz à certeza necessária para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas. Mantém-se, pois, a condenação pelo delito de tráfico de drogas [...] Tal quantidade, e qualidade do entorpecente (cocaína), justifica a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, pois, além de não se mostrar ínfima, referida substância possui altíssimo grau de dependência e toxicidade [...] De fato, reputo razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade” (ID. 42489637). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao indicado malferimento aos artigos 42 da Lei 11.343/06, e 59 do CP, também não comporta seguimento o apelo especial, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o do STJ, de que “a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC n. 783.598/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/6/2023), e de “é certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 3/7/2023). Assim, “ inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016